Tribunal: TJDFT
Processo: 0717635-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0717635-15.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: PRIMEIRA LINHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, FERNANDO VIANA GUEDES COSTA, LUCI VANDA GUEDES DE OLIVEIRA, MARIA HELENA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Primeira Linha Comércio de Alimentos Ltda. – ME e Outros contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do Processo n° 0710068-48.2018.8.07.0007, na fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação, com os seguintes fundamentos: “Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Banco do Brasil S.A. em desfavor de PRIMEIRA LINHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. e outros, requerendo o pagamento da quantia de R$739.904,46. As executadas apresentam impugnação de id 115140632, sustentando, em síntese: a) não preenchimento dos requisitos do art. 524 do CPC; b) excesso de execução no valor de R$15.600,02, sendo devido apenas o valor de R$724.304,44; c) necessidade de atribuição de efeito suspensivo à execução. A parte autora apresentou resposta de id 118524705, pugnando pela rejeição da impugnação. É o relato do necessário. Decido. Na hipótese, nenhuma razão assiste às executadas. No que se refere aos requisitos do art. 524 do CPC, estes se encontram devidamente preenchidos, conforme consta da decisão de id 110888271, tendo sido juntados todos os documentos obrigatórios indicados no dispositivo legal em comento, razão pela qual rejeito a preliminar. Quanto ao alegado excesso, melhor sorte não assiste à parte executada, porquanto da simples análise da petição de id 115140632/4, verifica-se que as requeridas fizeram incidir sobre o débito o percentual de 10% a título de honorários, ao passo que a autora fez incidir o percentual de 14,95%, em consonância com a Sentença, Apelação e decisão proferida em sede de Recurso Especial já destacadas na decisão de id 110888271, de modo que, verificado o equívoco, deve ser rejeitada, de plano, a impugnação apresentada. Ademais, pelos motivos acima expostos, não há falar em concessão de efeito suspensivo à impugnação, porquanto não presentes os requisitos do art. 525, § 6o, do CPC. Ante o exposto REJEITO a impugnação apresentada. Intime-se a exequente para juntar planilha atualizada do débito, no prazo de 5 (cinco) dias e, em seguida, cumpram-se as determinações precedentes. Intimem-se”. Sustentam os Agravante que o débito perseguido alcança a quantia de 793.690,40 (setecentos e noventa e três mil, seiscentos e noventa reais e quarenta centavos), e há um excesso de execução no montante de R$ 10.120,72 (dez mil, cento e vinte reais e setenta e dois centavos). Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o cumprimento de sentença. Preparo comprovado (Id. 35848039 e Id. 35848041). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, todavia, exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte agravante e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, os Agravantes sustentam, em suma, que o valor perseguido alcança a quantia atualizada de R$ 793.690,40 (setecentos e noventa e três mil, seiscentos e noventa reais e quarenta centavos) e há um excesso de execução no montante de R$ 10.120,72 (dez mil, cento e vinte reais e setenta e dois centavos), Para melhor compreensão dos fatos, esclareço que, em 11.11.2021, foi deflagrada a fase de cumprimento de sentença, com o objetivo de receber a quantia de R$ 739.904,46 (setecentos e trinta e nove mil, novecentos e quatro reais e quarenta e seis centavos) (Id. 108285223). Os devedores, ora Agravantes, apresentaram impugnação, na qual aduziram excesso de execução de R$15.600,02 (quinze mil, seiscentos reais e dois centavos). Foi proferida a decisão ora agravada, a qual rejeitou a impugnação apresentada. Agora, requerem a concessão do efeito suspensivo para sobrestar o cumprimento de sentença. Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, especialmente a plausibilidade do direito. A sentença exequenda julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para converter o mandado monitório em título executivo judicial no “valor de R$393.156,87 (trezentos e noventa e três mil cento e cinquenta e seis reais e oitenta e sete centavos), acrescido de correção monetária (INPC-IBGE) a partir do ajuizamento da presente ação, e de juros de mora (1% ao mês) a partir da primeira data de citação certificada nos autos (29/08/2018, Id 21956355), nos termos do artigo 405 do Código Civil”. Em razão da sucumbência, os Réus foram condenados, solidariamente, ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id. 37861424 dos autos de origem). Os referidos honorários foram majorados para 13% (treze por cento) (Id. 95101552 dos autos de origem) e, em seguida, a Corte Superior de Justiça os majorou em 15% (quinze por cento) sobre o valor fixado (Id. 95101650, p. 5, dos autos de origem). Da análise dos dispositivos, tem-se que, além da condenação principal, os honorários advocatícios foram arbitrados em 14,95% (quatorze vírgula noventa e cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa. Dessa forma, em juízo de cognição sumária, tenho por não evidenciada a plausibilidade do direito alegado pelos Agravantes, pois consideraram em seus cálculos honorários no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Assim, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pelos Agravantes, não considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, especialmente a probabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora